Tribunal: TJDFT
Processo: 0724631-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724631-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO BRITO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por RODRIGO BRITO SANTOS contra a decisão ID origem 237677676, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Conhecimento n. 0704741-45.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerida pelo autor. Nas razões recursais, o agravante afirma que, apesar de ter alcançado nota suficiente para classificação na lista de cotas raciais, não foi convocado para participar do Curso de Formação Profissional porque a banca considerou, de forma equivocada, candidatos autodeclarados negros que haviam garantido vaga na ampla concorrência também na contagem das vagas reservadas. Argumenta que, [...] dos 9 convocados para o curso de formação 5 encontravam-se classificados, simultaneamente, no cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal de Finanças e Controle e, ainda assim, foi permitida a matrícula de um candidato em dois cursos de formação, simultaneamente. Dos 5 candidatos que se encontravam em tal condição 3 optaram por tomar posse no cargo de 1 de especialidade de finanças e controle retirando a possibilidade de 3 candidatos aprovados de realizarem o curso de formação. É necessário destacar que a natureza dos cargos públicos em disputa (Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade Planejamento e Orçamento e Especialidade: Finanças e Controle) não admite a acumulação, nos termos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, ao permitir que um mesmo candidato se matriculasse simultaneamente em dois cursos de formação para cargos inacumuláveis, a Administração Pública incorreu em violação ao princípio da moralidade e da isonomia, comprometendo a lisura e a finalidade do certame. Tal conduta resultou na indevida ocupação de ao menos cinco vagas no Curso de Formação Profissional (CFP), impedindo que outros candidatos — devidamente classificados — fossem convocados para participar da etapa final do concurso. Importa ressaltar que o CFP possui caráter eliminatório e classificatório, sendo parte essencial do processo de seleção pública. Ao privar terceiros da participação nesta fase, a Administração inviabilizou que candidatos potencialmente mais bem preparados disputassem, de forma justa, as vagas disponíveis. [...] (ID 73071471 - grifo de origem) Sustenta que essa conduta afrontou o art. 3o, caput e § 1o, da Lei n. 12.990/201, o subitem 16.1.2.1. do Edital e os princípios da legalidade, da moralidade, da isonomia, da eficiência, da impessoalidade e da vinculação ao edital. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a antecipação da tutela recursal, para que seja convocado para matrícula no Curso de Formação Profissional, sob pena de multa diária a ser fixada; e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, para que a decisão recorrida seja reformada, a fim de que seja convocado para a referida etapa. Preparo não recolhido, ante a notícia de deferimento de gratuidade da justiça nos autos do Agravo de Instrumento n. 0721006-79.2025.8.07.0000. O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido na decisão ID 73140077. O agravante interpôs Agravo Interno. O agravado apresentou contrarrazões a ambos os recursos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, ao consultar os autos de origem, verifiquei que, no dia 6/8/2025, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos autorais (ID origem 244857913). É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). No caso, considerando que a matéria debatida neste recurso foi apreciada na origem mediante cognição exauriente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal, é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC; consequentemente, julgo prejudicado o Agravo Interno. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator